Tribunal: STF
Processo: ARE 1464433
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Taxa de incêndio. Modulação de efeitos na ADI nº 4.411/MG. Limites da devolução recursal. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em que se tratou de taxa de incêndio, repetição do indébito tributário, modulação dos efeitos e atualização monetária.
2. O recorrente, Estado de Minas Gerais, pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 113, inc. IV, da Lei mineira nº 6.763, de 1975, base da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios, com efeitos a partir da publicação do acórdão da ADI nº 4.411/MG ou, alternativamente, a partir da modulação do Tema RG nº 16.
3. No acórdão recorrido rejeitou-se preliminar de suspensão do recurso e, no mérito, foi reconhecida a inexigibilidade da Taxa de Incêndio, determinando-se a restituição de valores pagos após 1º/08/2017, conforme modulação do RE nº 643.247/SP (Tema RG nº 16), com atualização monetária pela Taxa Selic a partir do trânsito em julgado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber qual o marco temporal para a aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio, considerando a modulação dos efeitos da ADI nº 4.411/MG e do Tema RG nº 16.
III. Razões de decidir
5. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado constitucional a taxa criada por Estado para serviços de prevenção e combate a incêndios no RE nº 1.417.155-RG/RN (Tema nº 1.282), no recurso extraordinário em análise não se impugnou o mérito da questão, mas tão somente a aplicação temporal de precedente vinculante anterior, a ADI nº 4.411/MG.
6. A modulação dos efeitos da ADI nº 4.411-ED/MG estabeleceu sua eficácia a partir da data de publicação da ata de julgamento (18/08/2020), ressalvando processos administrativos e ações judiciais pendentes de conclusão até essa data e fatos geradores anteriores sem pagamento.
7. Considerando que o processo estava pendente na data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 4.411/MG, e que no acórdão recorrido aplicou-se um marco temporal mais benéfico ao Estado recorrente (1º/08/2017, Tema RG nº 16), a decisão deve ser mantida.
8. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
9. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 188; ADI 4.411/MG; RE nº 643.247-RG/SP, Tema RG nº 16, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017; RE nº 1.417.155-RG/RN, Tema RG nº 1.282, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26/03/2025, p. 29/05/2025; ADI 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020;  Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE INCÊNDIO PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO RECURSO – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO 
1. Descabido o pleito de suspensão do processo, tendo em vista que a ADI 4.411/MG já se encontra julgada. Pedido de sobrestamento sem embasamento legal, cujo acolhimento representaria afronta ao princípio da eficiência e razoável duração do processo. 
2. Preliminar rejeitada. 
MÉRITO – TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MARCO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA DO LAPSO DEFINIDO PELA SUPREMA CORTE NO RE 643.247 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), reconheceu como inconstitucional a cobrança da taxa de combate a incêndio por Estados e Municípios. Entendimento reiterado no recente julgamento da ADI 4.411/MG, na qual se discutia exatamente a constitucionalidade do art. 113, inciso IV da Lei estadual 6.763/75. 
2. Tendo em vista o posicionamento da Corte Suprema e em observância à segurança jurídica e à uniformidade da prestação jurisdicional, deve ser reconhecida a inexigibilidade da Taxa de Incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais. 
3. Em razão da modulação dos efeitos do RE 643.247 operada pelo STF, com a atribuição de efeitos prospectivos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte tão somente em relação àqueles comprovadamente pagos após a fixação da tese (01.08.2017). 
4. Nos indébitos tributários estaduais, a correção e juros de mora devem observar o regramento especial que prevê a aplicação da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula n. 188 do eg. STJ). 
5. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário.” (e-doc. 10). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14). 

3. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 113, inc. IV, da Lei mineira nº 6.763, de 1975, base legal para exação da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios, somente a partir da publicação do acórdão lançado na ADI nº 4.411/MG “ou, alternativamente, a partir da modulação realizada por este Pretório Excelso no Tema 16, observada, ainda, eventual modulação que este Pretório Excelso venha a lançar na ação de controle concentrado” (e-doc. 16). 

É o relatório. 

Decido. 

4. Cumpre assentar, inicialmente, que a temática recebeu nova interpretação do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.417.155-RG/RN, leading case para o Tema RG nº 1.282, oportunidade em que foi julgada constitucional a taxa criada por Estado pela utilização dos serviços de prevenção e combate a incêndios. Confira-se:

“Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. 
III. Razões de decidir 
3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 
4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 
5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17. 
Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16.064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19.”
(RE nº 1.417.155-RG/RN, Tema RG nº 1.282, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025, p. 29/05/2025).

5. Em que pese a viabilidade de aplicação do novel entendimento ao caso em análise, verifico que o recurso extraordinário não impugnou a questão meritória decidida no acórdão, mas, tão somente, a aplicação no tempo de precedente vinculante anterior, relativo ao julgamento da ADI nº 4.411/MG. 

5.1. As alegações do reclamo, pois, fundaram-se tão somente na suposta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, uma vez que a Turma Julgadora do TJMG não aguardou o trânsito em julgado naquela ação objetiva para aplicação de eventual comando pela modulação de efeitos. 

6. Logo, resguardados os estritos limites da devolução da matéria, a partir do que posto nas razões do recurso, passo a analisar o caso, apenas, a partir do que definido naquela ação objetiva — ressaltando que a aplicação do novo entendimento somente é cabível por via de outra espécie processual.

7. Muito embora no julgamento de mérito da ADI nº 4.411/MG, na qual o Plenário do STF havia reputado inconstitucional a taxa para combate de incêndios — dado que relacionada à atividade típica de segurança pública — em sede de embargos de declaração, sobreveio a seguinte modulação:

“Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 
2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.”
(ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023; destaques acrescidos). 

8. Dessarte, considerado a pendência do processo quando da publicação da ata de julgamento da ADI nº 4.411/MG, havida em 18/08/2020, é de rigor a manutenção do acórdão recorrido conforme prolatado — a propósito, no qual considerado marco temporal mais benéfico ao Estado recorrente, qual seja aquele da tese proferida no âmbito do Tema RG nº 16, em 1º/08/2017.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator